Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-92.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-92.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IAN RODRIGUES CANCELA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS, ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR MAIS DE QUATRO ANOS. REDUÇÃO DA MULTA. CONDENAÇÃO INDEVIDA EM HONORÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Apelação Cível interposta por
IAN RODRIGUES CANCELA
contra sentença proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que revogou integralmente as astreintes fixadas em decisão liminar no Mandado de Segurança nº 800326-16.2016.8.05.0172, extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00. O apelante sustenta a validade da multa coercitiva diante do descumprimento da ordem judicial por 1.632 dias e a impropriedade da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção das astreintes fixadas liminarmente em mandado de segurança, diante do prolongado descumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença baseada em título judicial favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
A sentença do mandado de segurança confirmou a liminar que determinou a expedição da CNH do impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo à obtenção do documento, constituindo, portanto, título executivo judicial válido e eficaz.

4- A revogação integral da multa coercitiva revela-se desarrazoada diante do descumprimento da decisão judicial por mais de quatro anos (1.632 dias), frustrando a finalidade coercitiva da medida e enfraquecendo a autoridade jurisdicional.

5- A multa prevista no art. 537 do CPC visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, podendo ser modulada quanto ao valor e ao tempo de incidência, mas não revogada por completo quando ainda pertinente e eficaz.

6- A jurisprudência dos tribunais superiores admite a redução das astreintes em caso de desproporcionalidade, mas não autoriza sua extinção quando a obrigação permaneceu descumprida por longo período, como no caso em análise.

7- A condenação do exequente ao pagamento de honorários é incabível, pois a execução decorre de título judicial favorável ao autor e foi motivada pela inércia do devedor, aplicando-se o art. 25 da Lei 12.016/09, que veda tal condenação em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A multa cominatória fixada liminarmente em mandado de segurança pode ser reduzida, mas não revogada integralmente, quando há descumprimento prolongado da ordem judicial.

2- A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios é indevida em Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09

3- A ausência de limite expresso na multa diária não impede sua execução, sendo facultado ao juízo realizar adequação proporcional ao tempo de descumprimento e ao valor total acumulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 537, § 1º; Lei 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0300618-29.2023.8.13.0000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para restabelecer a multa coercitiva, fixando-a no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao período de 1.621 dias (do 11º ao 1.632º dia) e revogar a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, reformando-se a sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA